Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-82.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006886-82.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (EMBARGANTE), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS (ASSISTENTE), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

GRAMARCA VEICULOS LTDA e OUTROS
.

EMBARGADO:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Gramarca
Veículos Ltda. e outros, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de nulidade de duplicatas mercantis e inexigibilidade dos débitos. Os embargantes apontaram omissão, contradição e ausência de fundamentação, requerendo efeitos infringentes ou, ao menos, o enfrentamento explícito das matérias para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) analisar a necessidade de enfrentamento explícito das matérias alegadas, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e vinculada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão de mérito da decisão já proferida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada enfrentou expressamente todas as questões relevantes, tendo analisado a regularidade do aceite das duplicatas
com base na teoria da aparência, a existência de lastro comercial com referência às notas fiscais emitidas e a contratação entre as partes, bem como a alegação de fraude e simulação, afastando seus efeitos em relação a terceiro de boa-fé.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação, a decisão embargada esclareceu que deixou de enfrentar pontos considerados desnecessários, com fundamento no art. 489, § 1º, IV, do CPC, e no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A insurgência dos embargantes reflete mero inconformismo com o entendimento adotado, não se configurando vícios formais aptos a ensejar a modificação ou complementação do julgado.

O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração concreta da ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

A advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios encontra amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão judicial que enfrenta de forma expressa as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não incorre em ausência de fundamentação.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração concreta da existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRAMARCA VEICULOS LTDA e OUTROS
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial
nº
1006886-82.2018.8.11.0002
,
contra
acórdão
proferido por esta
Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, que visavam a declaração de nulidade de duplicatas mercantis e a inexigibilidade dos débitos executados.

Na petição dos embargos de declaração, os embargantes apontaram omissão e contradição na decisão embargada, bem como pleitearam o prequestionamento de dispositivos legais federais.

Alegaram que o acórdão não apreciou questões essenciais para o deslinde da controvérsia, como a ausência de poderes específicos para o aceite das duplicatas, conforme exige o artigo 661, §1º, do Código Civil.

Sustentaram também que a decisão ignorou a necessidade de comprovação do lastro das duplicatas, exigência prevista no artigo 2º da Lei nº 5.474/68, bem como os artigos 166 e 167 do Código Civil, que tratam da nulidade dos negócios jurídicos em casos de simulação e fraude.

Invocaram ainda o artigo 783 do CPC, destacando a impossibilidade de execução de título extrajudicial fraudulento.

Por fim, apontaram a afronta ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, pela ausência de fundamentação adequada, requerendo, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes ou, ao menos, o enfrentamento explícito das matérias para fins de prequestionamento.

A parte contrária, Multiplic Fomento Mercantil EIRELI - EPP, apresentou manifestação ressaltando a necessidade de uniformização da jurisprudência, à luz do artigo 926 do CPC, destacando que em outro processo, envolvendo a mesma empresa Clean Nobre, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a nulidade dos títulos por ausência de lastro comercial e fraude comprovada.

A embargada transcreveu trechos dessa decisão anterior, que julgou procedente a ação anulatória promovida pelas empresas do Grupo Saga, e pleiteou a adoção do mesmo entendimento no presente caso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
GRAMARCA VEICULOS LTDA e OUTROS.

EMBARGADO:
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
GRAMARCA VEICULOS LTDA e OUTROS
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1006886-82.2018.8.11.0002, contra acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, que visavam a declaração de nulidade de duplicatas mercantis e a inexigibilidade dos débitos executados.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos
autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de poderes específicos para aceite dos títulos, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“No que tange à irregularidade do aceite das duplicatas, a parte autora afirma que o ato fora realizado por pessoa sem poderes para a finalidade, no entanto, é possível se observar que o aceite foi exarado por funcionário do setor financeiro da parte atora que, com a aplicação da teoria da aparência, possui legitimidade para o ato.”

Quanto à alegação de ausência de lastro comercial, a decisão embargada assim consignou:

“Resta inquestionável a contratação da prestação de serviços havida entre a parte autora e a empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, em razão do negócio jurídico acostado aos autos, bem como das diversas notas fiscais emitidas.”

Sobre a suposta omissão quanto à fraude e à simulação, a decisão foi expressa ao afirmar:

“Ademais, mesmo com a confissão do negócio jurídico simulado, o ato gera efeito tão somente com relação à parte autora e a empresa contratada Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, diante da impossibilidade de arguição de nulidade do título contra terceiros de boa-fé, como é o caso da parte requerida nos autos.”

No tocante à alegada violação ao art. 783 do CPC, o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer expressamente a posição da parte embargada como terceiro de boa-fé, o que afasta os efeitos da simulação.

Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação, a decisão embargada justificou a ausência de análise de outros pontos nos seguintes termos:

“Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025